Tribunal: STF
Processo: RE 77351
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA ALÇADA NÃO ATINGIDO.
GIRANDO A DISCUSSÃO EM TORNO APENAS DA OITAVA PARTE DE UM IMÓVEL,
PARTE ESSA OBJETO DE INVENTARIO, E SENDO O INTERESSE DO ESTADO
LIMITADO AO IMPOSTO DE TRANSMISSAO INCIDENTE SOBRE ESSA OITAVA
PARTE, TEM-SE QUE NÃO FOI ULTRAPASSADO O OBICE REGIMENTAL AO
PROSSEGUIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO, SEGUNDO O DISPOSTO NO ART-308, IV,
DO ENTÃO VIGENTE REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SE O
PRÓPRIO VALOR DAQUELA OITAVA PARTE - E NÃO APENAS O DO IMPOSTO DE
TRANSMISSAO SOBRE O QUAL INCIDIA O INTERESSE DO ESTADO - NÃO
ALCANCAVA A ALÇADA REGIMENTAL.